Tribunal: TCU
Processo: 017.432/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3154/2024-TCU-Segunda Câmara Considerando que este Tribunal ao exarar o Acórdão 2231/2023-TCU-Segunda Câmara , determinou o destaque dos atos constantes do presente processo, sobrestando-os até que o Supremo Tribunal Federal concluísse os julgamentos da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP; Considerando que, segundo a Unidade Técnica, verificou-se que a ADI 5.039/RO e o Recurso Extraordinário (RE) 1.162.672/SP já transitaram em julgado em 28/02/2023 e 20/02/2024, respectivamente. Deste modo, restando resolvida a condição de sobrestamento dos autos definida no item 9.2 do Acórdão 2231/2023-TCU-Segunda Câmara , cabendo em consequência, a retomada da análise dos atos do presente processo; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em levantar o sobrestamento dos presentes autos e considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria de Luiz Henrique Faruolo Franca (XXX.374.687-XX) e Mario Jose Grachet (XXX.124.978-XX), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.432/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edneia Carvalho Rosa (XXX.614.371-XX); Katia Suely da Silva (XXX.070.386-XX); Luiz Henrique Faruolo Franca (XXX.374.687-XX); Mario Jose Grachet (XXX.124.978-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.